Tribunal: TJMT
Processo: 1004690-59.2017.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004690-59.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA - CPF: 703.014.178-49 (APELANTE), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), R. G. DA FONSECA & CIA LTDA - CNPJ: 15.356.533/0001-88 (APELADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLANTAÇÃO DE SOJA – BAIXA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA – INEFICÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – HIGIDEZ DOS TÍTULOS MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado pelo embargante/apelante que a embargada/apelada afirmou que os produtos adquiridos substituiriam a utilização de calcário, o que supostamente ocasionou a quebra da safra 2014/2015, permanecem hígidos os títulos que embasam a ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1004690-59.2017.8.11.0040, opostos em face de
G. DA FONSECA & CIA LTDA.
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para tão somente reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Por consequência, condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 158514412).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, ao caso, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, ante a evidente propaganda enganosa.

Sustenta que, a apelada vendeu um “kit” ao apelante, contendo os produtos agrícolas “POWER SEED PLUS”, “BRASILEC TURFA”, “MANPHÓS PLUS”, “POTAFORT” e “SUFFORMAX”, sob a justificativa e promessa de que a sua utilização dispensaria a aplicação de calcário na preparação do solo para a safra de soja, prometendo, ainda, que haveria aumento de produtividade da safra, com a colheita de até 07 (sete) sacas de soja a mais por hectare. Entretanto, as promessas feitas pela apelada ao vender os produtos não se concretizaram; ao contrário, a produção agrícola ficou abaixo de outras safras passadas.

Defende que, resta evidenciada a ausência de força executiva dos títulos que embasam a ação de execução, em razão da exceção do contrato não cumprido, diante da ineficácia do produto vendido (ID 158514419).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 158514424).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante/apelante pretende a reforma da sentença para o reconhecimento da aplicação das normas de direito do consumidor ao caso, bem como a ausência de força executiva das duplicatas que embasam os autos da ação de execução n°. 1003015- 61.2017.8.11.0040, tendo em vista que os produtos (Power Seed Plus, Brasilec Turfa, Manphós Plus, Potafort e Sulformax) adquiridos junto à embargada/apelada (e que deram origem aos títulos executados) apresentaram vícios de produtividade, vez que não atingiram a expectativa na forma ofertada pela embargada, especialmente em razão da desnecessidade da aplicação de calcário na área plantada na safra 2014/2015 frente o baixa percentual de acidez (PH) do solo plantado.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que, no caso, não há falar em relação de consumo, pois os insumos agrícolas foram adquiridos como um instrumento do exercício profissional (comercialização/industrialização/beneficiamento de grãos), e não para necessidade própria.

Com efeito, a rigor do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final
.

Diante do texto expresso da lei, não é difícil perceber que, dentre as teses em jogo, o legislador optou pelo critério finalista do conceito de consumidor.

Por este critério, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não encontra baliza apenas no consumo de fato, mas também no consumo econômico do produto ou do serviço.

Como bem lembra Cláudia Lima Marques:

Após 14 anos de discussões, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo CDC.
(Manual de direito do consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 72)

Logo,
in casu
, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o embargante/apelante em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor.

Apenas para registro, seguem os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL – EXCESSO NA EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CONTRATOS FIRMADOS COM INTUITO DE PROVER A ATIVIDADE ECONÔMICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO INCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o produtor rural não é considerado destinatário final na compra de defensivos e insumos agrícolas, não justificando, no caso, a aplicação do CDC
(AgRg no AREsp n. 155.702/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2013).
(TJMT - N.U 0000719-44.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECONVENÇÃO – INEFICÁCIA DO FUNGICIDA – IMPACT – FERRUGEM ASIÀTICA – QUEBRA DA SAFRA – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUANTO A CORRETA APLICAÇÃO DO PRODUTO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - NULIDADE DO TÍTULO - INDEVIDAS - SENTENÇA REFORMADA – MONITÓRIA PROCEDENTE – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, não incide o Código de Defesa do Consumidor
. [...].
(TJMT - N.U 0001807-49.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO BRB AFASTADA E, NO MÉRITO, REJEITADOS OS EMBARGOS DOS DEVEDORES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS. (...) 3. Consoante jurisprudência desta Corte,
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica
,
já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
(teoria finalista ou subjetiva). Tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da economia da empresa. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 4. Sendo inaplicável, na hipótese, o diploma consumerista restou
inviabilizada a inversão probatória
prelecionada no artigo 6º, VIII do CDC, razão porque, a alegação de adequada comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora (art. 333, inciso I do CPC) ficou obstada por incidência da súmula 7 do STJ, haja vista que o Tribunal local declarou não comprovados os vícios ou defeitos do contrato no tocante à onerosidade excessiva. [...].
(STJ – REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

Ademais, infere-se dos autos que o embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no tocante à afirmação de recomendação por parte da embargada/apelada de que os produtos adquiridos substituiriam a utilização de calcário.

Aliás, o embargante/apelante não só deixou de demonstrar a perda de produtividade na safra de soja 2014/2015, como também que a suposta perda seria decorrente da indicação e utilização dos produtos vendidos pela embargada/apelada, isto é, em razão de propaganda enganosa desta última.

Ora, não há que se falar em qualquer descumprimento contratual por parte da embargada/apelada, sendo que esta forneceu os produtos conforme pactuado, dentro das indicações técnicas.

Assim, não comprovado pelo embargante/apelante que a embargada/apelada afirmou que os produtos adquiridos substituiriam a utilização de calcário, o que supostamente ocasionou a quebra da safra 2014/2015, permanecem hígidos os títulos que embasam a ação de execução.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023